Tribunal: STF
Processo: RE 1284675
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso da parte autora, ora recorrida, para o fim de condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por idade híbrida a contar da DER, em 29/02/2016.” (eDOC 17, p. 3)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 21, p. 4)
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 2º; 195, § 5°; e 201 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 25, pp. 6/7):
    “o acórdão recorrido, ao decidir por estender o referido benefício também aos trabalhadores urbanos, com fundamento na isonomia e na equivalência entre urbanos e rurais, e a despeito de contribuições vertidas ao sistema, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF/88)
    (...)
    Nesse sentido, não se pode esquecer, que a extensão de benefícios fora das hipóteses legais, como no caso dos autos, por consequência sem prévia fonte de custeio, põe severamente em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, acarretando violação ao artigo 201 da Constituição.
    (...) 
    Em casos como o presente, configura-se a atípica atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, o que constitui vilipêndio ao princípio da separação dos poderes encartado no artigo 2º da Lei Fundamental.” 
    Aduz, ao fim, que “embora possua certo poder normativo, o Poder Judiciário jamais poderá legislar. Isso porque a edição de leis, aqui literalmente falando, não é de sua incumbência típica ou atípica, e suas interpretações da lei - sua função jurisdicional - não podem implicar a própria subversão legal a ponto de se fazer substituir por completo o Poder Legislativo naquilo que a Constituição deu a ele como inerente.” (eDOC 25, p. 8) 
    A Presidência das TRs do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 29)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 1281909, Rel. Ministro Presidente, DJe 03.12.2020 (Tema 1104), em que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria híbrida. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “Recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria híbrida. Trabalho urbano e rural. Requisitos necessários para concessão do benefício. Reafirmação da orientação do STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. Tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no arts. 1.036 e 1.040, II, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente